Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011752-03.2022.8.11.0000
Vistos etc.
O Instrumental foi protocolizado em 20/06/2022 às 22h34min; todavia, até a data de 23/06/2022, a empresa Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal.
Com isso, a Agravante inobservou o prazo estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02/TJ-MT/OE de 11/03/2021, que estabelece que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.
Assim, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora